Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724188-49.2020.8.07.0000 Agravante Empório Hortifrutti Comércio de Alimentos Ltda Agravado Advocacia Vasconcelos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ação ordinária com pedido de tutela cautelar antecedente, ratificou Decisão anterior da lavra do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de protesto mediante caução, sob o fundamento de que “o conteúdo de um contrato verbal, e, portanto, sua abrangência, só pode ser conhecido após a produção de prova sob regular contraditório porque não permite conhecimento a priori do que foi contratado. É certo que há relação jurídica, mas não se sabe sua extensão, o que se reflete diretamente na viabilidade do direito pretendido. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano material, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial”. A Agravante afirma que “encontram-se presentes os pressupostos que tutelam o direito do AUTOR na pretendida sustação dos efeitos do protesto, pois, advindo este, repercute em danos de difícil e incerta reparação junto a seus clientes e fornecedores e, também, no seu crédito no mercado e nas suas demais relações comerciais”. Afirma que o "fumus boni juris" não residiria propriamente na probabilidade do direito, cujo exame deverá ser feito na própria ação, mas na efetiva verificação de que a parte dispõe do direito à tutela cautelar e que o "periculum in mora" está evidenciado porquanto o protesto acarreta dano de difícil e incerta reparação, vez que o AUTOR necessita, constantemente, de certidões negativas de protestos para efetuar contratos com seus fornecedores, nas compras a prazo, bem como para participar de concorrências públicas, além de outros negócios cotidianos”. Com amparo em precedente firmado por esta eg. 7a Turma Cível, afirma que “a jurisprudência desta Eg. Corte tem se orientado no sentido da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela para sustar o protesto - em caso de dúvida quanto à existência do débito motivador do apontamento e quando o protesto compromete a credibilidade financeira da empresa - quando há depósito judicial do valor incontroverso, o que não ocorre nos presentes autos” (Acórdão 1012524, 07018075220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, “mediante caução a ser depositado nos autos do processo em 1o grau, seja deferida a antecipação da pretensão recursal, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, a fim de sustar os efeitos do protesto referente ao PROTOCOLO 1524927, expedindo-se, para tanto, determinação judicial ao 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, podendo ser entregue, inclusive, por e-mail ou por fax”. No mérito, postula o provimento do agravo mediante a confirmação da liminar vindicada. Preparo regular à pág. 1 do ID 17776129. É a suma dos fatos. De início, registro que a ação originária foi inicialmente ajuizada perante o Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília e que após o indeferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, restou reconhecido pelo MM. Juiz, em sede de embargos de declaração, a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito sob o fundamento de que “houve distribuição de ação idêntica, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, a qual foi distribuída sob o no. 0700882-48.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, na data de 15/01/2020”. O MM. Juiz a quo recebeu os autos e registrou que na ação em curso perante a 4a Vara Cível de Brasília havia sido indeferido o pleito liminar, sendo oportuno ressaltar que referida Decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0700471-08.2020.8.07.0000, no qual foi lavrada a seguinte ementa, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido.Unânime. (Acórdão 1241953, 07004710820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que referido julgamento irradia seus efeitos aos presentes autos, porquanto ambos os processos ostentam as mesmas partes, o mesmo objeto e Decisões que indeferem o pedido de tutela antecipada para sustar os efeitos do protesto mediante caução. Ademais, cumpre transcrever parte do voto condutor do v. Acórdão supracitado hábil a revelar que a questão referente ao pleito liminar já foi devidamente analisada e afastada em sede recursal, verbis: “... Assim, tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no art. 300 do Código de Processo Civil “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além é claro do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, o acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Contudo, na hipótese, em análise superficial, não vislumbro verossimilhança à pretensão, na medida em que não está caracterizado, de plano, nenhum dos elementos acima afirmados, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Com efeito, diante do que consta dos autos, não há como reconhecer a probabilidade de alegação de inexistência de causa para a cobrança. Assim, a formação do contraditório se mostra imprescindível na espécie, mormente porque como bem disse o MM. Juiz de Direito “Apesar de questionável a existência ou não de um contrato escrito entre as partes, a troca de e-mail colacionada aos autos demonstra a existência de uma relação jurídico contratual entre as partes de prestação de serviços de advocacia.” Portanto, em sede de antecipação de tutela, ausentes os requisitos processuais exigidos, o indeferimento se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Empório Hortifrutti Comércio de Alimentos Ltda., mantendo íntegra a r. decisão impugnada.” À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator